Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-85.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. PLANTIO DE MACONHA PARA FINS MEDICINAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO DE ACESSO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
1. Em virtude da omissão do Estado em regulamentar o cultivo para uso medicinal da maconha e, tendo em conta que a legislação já permite o uso da planta para fins medicinais, é imperativo que seja garantido o direito de acesso ao tratamento para todos de forma igualitária e não apenas àqueles que dispõem de alta verba para a sua aquisição. Nesse contexto, não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelo recorrente.
2. Recurso conhecido e provido.